Tribunal: TJBA
Processo: 8013310-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013310-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: SAIBRA CONTADORES & ASSOCIADOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO TOSTO MEYER SUERDIECK

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de recolhimento de custas processuais, homologando os cálculos da parte exequente. O agravante alega que houve equívoco na juntada do comprovante de pagamento das custas, realizado anteriormente à apresentação da impugnação. Sustenta violação aos princípios da primazia do mérito e da cooperação, requerendo o provimento do recurso para admitir a impugnação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade do não conhecimento de impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de recolhimento das custas processuais no prazo legal, sem intimação prévia da parte para regularização, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

3. O comprovante de pagamento das custas foi apresentado de forma extemporânea.

4. A jurisprudência do STJ, firmada nos Temas 764 e 675, autoriza o cancelamento da distribuição em tais hipóteses, independentemente de prévia intimação da parte.

5. Inexistência de nulidade ou cerceamento de defesa, estando a decisão recorrida em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução por ausência de recolhimento das custas no prazo legal prescinde de intimação prévia da parte. 2. A juntada extemporânea do comprovante não afasta os efeitos da ausência de recolhimento tempestivo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8013310-48.2025
.8.05.0000
,
em que são Agravante
BANCO BRADESCO SA
e Agravado
SAIBRA CONTADORES & ASSOCIADOS LTDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de____________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça